Tribunal: TJSP
Processo: 0007536-89.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA, TANTO NA POLÍCIA (POR FOTO), COMO PESSOALMENTE EM JUÍZO – PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA ESCORREITA, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA, TANTO NA POLÍCIA (POR FOTO), COMO PESSOALMENTE EM JUÍZO – PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA ESCORREITA, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – NECESSÁRIA INDIVIDUALIZAÇÃO – A TRIPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0007536-89.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras,
em que é apelante EDSON BENEDITO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007536-89.2016.8.26.0038 - Voto no 49377
2
Voto no 49377
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007536-89.2016.8.26.0038
Comarca: ARARAS - (Processo no 0007536-89.2016.8.26.0038)
Juízo de Origem: Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Edson Benedito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
ROUBO
–
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
FRAGILIDADE DAS PROVAS, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA
E REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA
ISOLADA E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA
VÍTIMA, TANTO NA POLÍCIA (POR FOTO), COMO PESSOALMENTE EM
JUÍZO – PROVA ORAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA –
PENA ESCORREITA, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS –
NECESSÁRIA
INDIVIDUALIZAÇÃO
–
A
TRIPLA
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
EDSON BENEDITO foi condenado pelo r. Juízo
da Vara Criminal da Comarca de ARARAS, nos autos do Processo
no 7536-89/2016, sentença da lavra do eminente Juiz de Direito
Dr. Rafael Pavan de Moraes Filgueira, como incurso no artigo 157,
§ 2o, inciso I, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal, sendo negado o apelo
em liberdade (fls. 254/257).
O apelante foi processado porque, no dia 12 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007536-89.2016.8.26.0038 - Voto no 49377
3
outubro de 2016, subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de um pedaço de madeira com ponta, 01
(um) aparelho de telefonia móvel, marca Motorola, modelo Moto
G, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
pertencente à Ana Paula Karina Neves de Souza.
Apela
pleiteando a
absolvição
diante
da
insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena-
base, que seja afastado o aumento pela reincidência e, por fim,
que lhe seja fixado regime prisional mais brando, o semiaberto
(fls. 295/300).
Contrariado o recurso (fls. 328/336), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Maria Aparecida Melo dos Santos
opina pelo seu desprovimento (fls. 346/354).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que EDSON, na posse de um
pedaço de madeira com ponta, aguardou a vítima passar pelo
local, ocasião em que a pegou pelo braço, puxou-a e anunciou o
roubo ao dizer: “passa o celular”.
Inicialmente, Ana Paula tentou reagir, mas,
então, EDSON levantou a camisa e lhe mostrou um pedaço de
madeira com ponta, além de ameaçar a ofendida, ao dizer que a
“furaria”.
Temerosa, a ofendida entregou o aparelho para
o réu, que empreendeu fuga.
A vítima foi até a Delegacia de Polícia e
registrou a ocorrência de roubo. Logo em seguida, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007536-89.2016.8.26.0038 - Voto no 49377
4
reconheceu o réu, por meio de uma fotografia que lhe foi
exibida, sendo assim identificado como o autor da empreitada
criminosa (fls. 8).
O Relatório de Investigação de fls. 10/11
aponta que o réu já era conhecido nos meios policiais pois já
havia empregado antes o mesmo modus operandi, ele abordava
vítima mulheres, no centro da cidade, e já havia agido em
Sumaré e Americana.
Em solo policial, negou a imputação (fls. 80).
Em Juízo, voltou a negar os fatos. Disse que foi
preso três dias depois dos fatos e confessou o outro crime. Se
tivesse praticado o crime aqui em apuração, também o
confessaria.
Suas
escusas
não
convencem
e
ficaram
isoladas nos autos, elas foram rechaçadas pelo relato seguro da
vítima, que disse ter visto o réu de perto e não ter dúvida
quanto ao reconhecimento da foto que lhe foi apresentada logo
depois do crime.
Ana Paula afirmou que, na data dos fatos,
caminhava com sua amiga quando percebeu que estava sendo
acompanhada por um indivíduo suspeito. Esclareceu que o
apelante esperou ela se aproximar, quando a puxou e anunciou
o roubo ao dizer: “passa o celular”. Afirmou que tentou reagir,
oportunidade em que EDSON levantou a camisa e mostrou um
pedaço de madeira com ponta, além de ameaçá-la, dizendo que
a “furaria”. Entregou o celular para o apelante, que, em seguida,
empreendeu fuga. Logo em seguida, na Delegacia de Polícia,
reconheceu o apelante por fotografia, sem sombra de dúvida.
Em audiência, voltou a reconhecer o réu como o autor do
roubo, e disse que ele empregou de um pedaço de madeira com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007536-89.2016.8.26.0038 - Voto no 49377
5
ponta para subtrair seu celular, objeto que não foi recuperado.
Há nos autos, também, o depoimento da
investigadora de polícia Raquel de Fátima. Disse que a vítima,
alguns dias após, compareceu na Delegacia de Polícia e
examinando as fotografias lá existentes reconheceu o apelante
como autor do crime. Esclareceu que poucos dias após os fatos,
EDSON foi preso por outro roubo, oportunidade em que a
vítima foi convidada a realizar o reconhecimento por fotografia.
Há, portanto, provas suficientes para escorar a
condenação lançada, louvada a combatividade do ilustre
Defensor. Passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
MIGUEL REALE JÚNIOR, RENÉ ARIEL DOTTI,
RICARDO ANTUNES ANDREUCCI e SERGIO M. DE MORAES
PITOMBO apregoam ser imprescindível que o Magistrado se
liberte do “fetichismo da pena mínima para ajustar o quantum de
sanção e a sua modalidade no que entende ser necessário e
suficiente a satisfazer a medida de justa reprovação que merece
o réu, de acordo com seus antecedentes, conduta social,
personalidade, bem como tendo em vista os motivos,
circunstâncias e consequências de seu ato” (Penas e Medidas de
Segurança no Novo Código, ed. Forense, 2a Ed., p. 164).
Infelizmente, afirma NUCCI, “tem sido hábito de
vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar,
quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos acusados em
julgamento. Despreza-se, em verdade, os riquíssimos elementos e
critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e o
máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007536-89.2016.8.26.0038 - Voto no 49377
6
concreta para cada réu” (Manual de Direito Penal. 9a edição. São
Paulo: RT, 2013, p. 468).
Ora, “Quanto mais se cercear a atividade
individualizadora do juiz na aplicação da pena, afastando a
possibilidade de que analise a personalidade, a conduta social,
os antecedentes, os motivos, enfim, critérios subjetivos, de cada
caso concreto, mais cresce a chance de padronização da pena, o
que
contraria,
por
natureza,
princípio
constitucional
da
individualização da pena, aliás, cláusula pétrea” (GUILHERME
DE SOUZA NUCCI, Individualização da Pena, Ed. RT, 2a edição,
2007, p. 195).
Não foi por outro motivo que no colendo
Supremo Tribunal Federal já se decidiu que: “A dosimetria da
pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou
regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas,
fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se
gritantes ou arbitrárias” (HC 120095/MS, Relatora Ministra
ROSA WEBER, DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC
23-06-2014).
Na mesma linha foi a decisão proferida nesta
Corte de Justiça pelo eminente Desembargador LUÍS SOARES
DE MELLO: “Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara,
para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem,
quanto ao apenamento. Primeiro porque objetivamente envolvido
no caso com a presidência do processo, com direto contato com o
acusado e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007536-89.2016.8.26.0038 - Voto no 49377
7
muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a
realidade do caso concreto. Depois que obedecido exatamente
este parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação genérica,
prudente e ponderada, exatamente como aqui, não haverá por
que se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de
critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos
aqueles constantes do art. 68, do Código Penal, não há como se
mudar
o
dimensionamento
adotado”
(AP
no
0003970-
92.2012.8.26.0323, julgado em 27/01/2015).
No caso em apreço, está justificado o acréscimo
feito à pena-base.
As circunstâncias concretas da empreitada
criminosa foram sopesadas. Houve excessiva e contínua ameaça
contra vítima mulher, escolhida de forma proposital, pois esse
era seu modus operandi. Somou-se, ainda, o fato de que a grave
ameaça foi exercida com emprego de um pedaço de madeira
com ponta, o que impossibilitou qualquer reação da vítima,
dado o maior grau de intimidação, fato que, também, ficará
marcado na memória e dificilmente será esquecido pela vítima.
Também,
destacou-se
que
o
apelante
é
contumaz praticante de crimes dessa natureza, tanto que, como
já anotado, dias após praticou outro roubo, fato confessado por
ele em Juízo, sendo preso em flagrante (relatório de
investigações de fls. 10/11).
Ainda, pesou o fato de que foi significativo o
prejuízo suportado pela vítima, que teve um celular avaliado em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) subtraído. Não, é só a
perda do bem, mas também das informações pessoas e sigilosas
que, hoje, os celulares possuem, causando enormes transtornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007536-89.2016.8.26.0038 - Voto no 49377
8
e insegurança para aqueles que deles são despojados de forma
violenta.
Por isso, está justificada a exasperação de 1/5
(um quinto), na pena-base.
Na segunda fase, incidiu outro aumento, com
esteio na tripla reincidência, conforme certidão de fls. 177/179,
apontando os processos 7223-59.2014 e 462-94.2016, ambos
da Comarca de Araras, e 1835-74/2011, de Sumaré/SP.
Afora isso, as reincidências são “específicas”,
também por roubo, o que justifica o acréscimo de mais 1⁄4 (um
quarto) à sanção, o que resultou na pena final de 06 (seis) anos
de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no
valor mínimo legal.
Na terceira fase estão ausentes causas de
aumento ou diminuição.
Considerada a pena aplicada, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis e a tripla reincidência específica, outro
não poderia ser o regime prisional senão o fechado, único capaz
de interromper a reiteração criminosa e por freios à compulsão
do réu pelo patrimônio alheio.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator